Tribunal: TJPA
Processo: 0005674-13.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005674-13.2016.8.14.0040

APELANTE: WTORRE ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A., FSC PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, PARTAGE ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTER LTDA.

APELADO: FRATESCHI SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART.1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENSÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA E ANALISADA DE FORMA UNÂNIME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

II - A questão referente à responsabilização pelo furto ocorrido na loja dentro das dependências do Shopping configura o próprio mérito da demanda. Portanto, a decisão Embargada analisou a situação, inclusive decidindo com base no que dispõe a Cláusula 5ª do paco celebrado, que determina ser a Embargante a responsável por prestar a segurança do local, sendo desnecessária a contratação de seguro por parte da Embargada.

III - Restou concluído, então, ser a administração do próprio shopping a responsável por reparar os danos materiais efetivamente comprovados, não havendo o que se falar em omissão do presente julgado.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.º 0005674-13.2016.8.14.0040

EMBARGANTE:
FSC PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A e OUTROS

ADVOGADO: ADEMIR DONIZETI FERNANDES E OUTRO

EMBARGADO: FRATESCHI SERVIÇOS E COMERCIO

ADVOGADO: RICARDO VIANA BRAGA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FSC PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A e OUTROS
em face de Acórdão prolatado nos autos de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
movida por
FRATESCHI SERVIÇOS E COMERCIO
.

Aduz o Embargante que o Acórdão seria omisso com relação à discussão referente à responsabilidade da empresa Invictus Serviços LTDA, que era a responsável pela segurança do Shopping Parauapebas no momento dos fatos.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2021

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.º 0005674-13.2016.8.14.0040

EMBARGANTE:
FSC PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A e OUTROS

ADVOGADO: ADEMIR DONIZETI FERNANDES E OUTRO

EMBARGADO: FRATESCHI SERVIÇOS E COMERCIO

ADVOGADO: RICARDO VIANA BRAGA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FSC PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A e OUTROS
em face de Acórdão prolatado nos autos de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
movida por
FRATESCHI SERVIÇOS E COMERCIO
.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antonio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole, 2007. Cit. P. 656).

Analisando detidamente os presentes autos verifiquei que o manejo dos presentes Aclaratórios se deu com a pretensão não de integralizar acórdão com erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas para rediscutir matéria já apreciada e analisada de forma unânime por esta Corte de Justiça, pretendendo a Embargante uma nova análise da situação já decidida, tentando fazer com que a Turma funcione como uma revisora de si mesma, o que não é cabível.

A questão referente à responsabilização pelo furto ocorrido na loja dentro das dependências do Shopping configura o próprio mérito da demanda. Portanto, a decisão Embargada analisou a situação, inclusive decidindo com base no que dispõe a Cláusula 5ª do paco celebrado, que determina ser a Embargante a responsável por prestar a segurança do local, sendo desnecessária a contratação de seguro por parte da Embargada.

Restou concluído, então, ser a administração do próprio shopping a responsável por reparar os danos materiais efetivamente comprovados, não havendo o que se falar em omissão do presente julgado.

Deste modo, por não haver nada a ser integralizado no acórdão embargado, seu recurso não merece provimento.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo o Acórdão prolatado em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/11/2021